Tribunal: STF
Processo: AC 2413
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - DUPLICIDADE - AFASTAMENTO INEXISTENTE. O simples 
   fato de, após o crivo da Turma relativamente a liminar deferida 
   na ação anterior, o Plenário haver sufragado o entendimento que a
   respaldava não viabiliza o ajuizamento de nova ação com o mesmo 
   objetivo.